Tribunal: TJMT
Processo: 1004329-37.2023.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004329-37.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WELINGTON DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 061.363.751-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSELAINE PINTO DE ALMEIDA - CPF: 021.790.011-93 (VÍTIMA), JOSENILDO DA SILVA - CPF: 715.339.781-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA DOMICILIAR. DILIGÊNCIAS POLICIAIS PRÉVIAS. VEÍCULOS SUBTRAÍDOS VISUALIZADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. TEMA 280 DO STF. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IIMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. O ingresso no domicílio do apelante foi subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, o que legitima a ação policial e afasta a arguição de ilegalidade das provas obtidas, bem como a absolvição. Preliminar rejeitada.

02. O arcabouço probatório existente nos autos se mostra apto a sustentar, de forma indene de dúvidas, a condenação pelo ilícito de receptação,

não havendo qualquer respaldo para absolver o apelante, tampouco para desclassificar o crime. Materialidade a autoria devidamente demonstradas.

03. Os agentes policiais, que possuem fé pública, foram uníssonos e coerentes ao afirmar a existência das motocicletas, produto de crime, na residência onde estava o acusado, caracterizando a prática da receptação.

04. A pena de multa integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, decorrendo de expressa previsão legal, sendo inviável afastá-la e, no caso, tampouco reduzi-la, já que aplicada com proporcionalidade e razoabilidade na sentença objurgada.

05. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Welington de Oliveira Matos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, 180,
caput
, do Código Penal, e 12 da Lei n. 10.826/2003, todos na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 647 (setecentos e quarenta e sete) dias-multa (id’s. 204423292 e 204423299).

Em suas razões, a defesa suscita a preliminar de ingresso ilegal em domicílio, aduzindo que foi utilizada, no caso, denúncia anônima, sendo esta vedada como justificativa para a invasão domiciliar sem mandado judicial. Assim, entende pela inadmissibilidade das provas obtidas, com a consequente absolvição do autor.

No mérito, alega a ausência de provas que demonstrem a prática do delito de receptação, pleiteando a reforma da sentença para que o apelante seja absolvido deste crime ou, subsidiariamente, que se altere a imputação, desclassificando-a para o ilícito de favorecimento real, previsto no artigo 349 do Código Penal.

Ainda, consigna que foi fixada pena de multa incompatível com a realidade socioeconômica do recorrente, por ser pessoa hipossuficiente tanto no sentido econômico como organizacional, assistido pela Defensoria Pública do Estado, pretendendo o afastamento da sanção ou a readequação de seu valor.

Por fim, para efeito de prequestionamento, pleiteia que sejam abordadas de maneira expressa as matérias aventadas no recurso.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 204423301).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 210319688).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, importa mencionar que se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação interposta.

Passa-se, então, à análise do recurso.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Welington de Oliveira Matos
foi denunciado pela prática dos crimes de receptação, por duas vezes, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de tráfico de drogas, todos em concurso material, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...)
1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 08 de maio de 2023, por volta das 20h00min, na Rua dos Palmares, Bairro Jardim Imperial, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT,
WELINGTON DE OLIVEIRA MATOS, vulgo “CASCÃO”
, com consciência e vontade, recebeu ou ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia ser produto de crime, consistentes em
01 (uma) motocicleta Honda Bros, cor preta, placa QBJ-3133 e 01 (uma) motocicleta Honda NXR 160 Bros, cor vermelha, placa OAW5E33
, pertencentes às vítimas
Josenildo da Silva
e
Joselaine Pinto de Almeida
, respectivamente.

Segundo emerge do caderno persecutório, as referidas motocicletas são produtos de origem criminosa, vez que foram objeto de furto nos dias 07/05/2023 e 04/05/2023, conforme boletins de ocorrência de n. 2023.124878 e 2023.122900, respectivamente.

Ressai dos autos que policiais receberam informações de que em uma residência situada na Rua dos Palmares, Bairro Jardim das Oliveiras, havia um indivíduo com duas motocicletas produto de crime.

Abstrai-se que os policiais se deslocaram ao local indicado e visualizaram pelo portão uma motocicleta Honda Bros, placa QBJ-3133, cor preta, no quintal da casa. Realizada checagem no sistema, constatou-se que o veículo era produto de furto, momento em que
WELINGTON
avistou os militares e tentou evadir da residência.

Exsurge que, diante do estado de flagrância, os militares entraram no local e realizaram a detenção do denunciado. Ato contínuo, os policiais visualizaram a motocicleta Honda Bros, placa OAW-5E33, também produto de furto, no local.

Por fim, apurou-se que
WELINGTON
tinha plena ciência da origem criminosa dos veículos em questão.

2º FATO

Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
WELINGTON DE OLIVEIRA MATOS, vulgo “CASCÃO”
, com consciência e vontade, portou, ocultou, teve em depósito ou manteve sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em
1 (uma) espingarda Mossberg Maverick 88, calibre .12, número de série MV34529D, 04 (quatro) cartuchos intactos calibre .12, marca Saga e 01 (um) cartucho intacto calibre .12, marca Rio Ammo
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Abstrai-se que durante as buscas os militares localizaram a arma de fogo e munições acima descritas. Infere-se do laudo pericial de id. n.º 118757916 que a arma de fogo e munições apreendidas eram eficientes para a produção de disparos. Apurou-se que o denunciado não morava na residência em que foi preso.

3º FATO

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
WELINGTON DE OLIVEIRA MATOS, vulgo “CASCÃO”
, com consciência e vontade, guardou ou teve em depósito, para fins de traficância,
30 (trinta) porções grandes
de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como
maconha
, totalizando
16,320 kg (dezesseis quilogramas e trezentos e vinte gramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai que em continuidade as buscas no local os militares localizaram 03 (três) mochilas comumente utilizadas para o transporte de drogas contendo 30 (trinta) pacotes de maconha.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros. Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de maconha, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA. (...)”.

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado a 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, assim como ao pagamento de 647 (setecentos e quarenta e sete) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 180,
caput
, do Código Penal, sendo desclassificada a conduta descrita no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 para o fim de condená-lo nas sanções dispostas no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, todos na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, interpôs a presente apelação, na qual arguiu a preliminar de violação de domicílio, com a consequente inadmissibilidade das provas tidas como ilegalmente obtidas. No mérito, requereu sua absolvição pelo crime de receptação ou, subsidiariamente, a desclassificação para o de favorecimento real, e o afastamento da pena de multa ou a readequação do valor à sua realidade socioeconômica.

Preliminar de Violação de Domicílio

Preliminarmente, a defesa suscita que houve invasão domiciliar, uma vez que a ação policial foi motivada por denúncia anônima, que não constitui justa causa para permitir tal violação

sem mandado judicial.

A respeito, pertinente salientar que a incursão em domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão que indique a existência de crime no íntimo da residência, possibilitando, assim, mitigar o direito à inviolabilidade domiciliar sem ordem judicial.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral), firmou tese no sentido de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
.

No caso, observa-se que os policiais militares se deslocaram até determinada residência após receberem notícia de que havia um indivíduo no local guardando dois veículos provenientes de ilícitos, oportunidade na qual visualizaram pelo portão uma motocicleta Bros preta e, ao efetuarem a checagem da placa, verificaram a existência de queixa de roubo/furto.

Ademais, consta que o apelante, ao avistar os policiais militares, tentou evadir do local e, diante do flagrante delito, os agentes realizaram a transposição do muro e a detenção do autor.

A respeito, vale transcrever a narrativa constante no Boletim de Ocorrência n. 2023.126891:

“APOS RECEBER DENÚNCIA QUE EM UMA RESIDÊNCIA SITUADO NA RUA PALMARES NO BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS HAVIAM UM INDIVIDUO GUARDANDO 02 (DUAS) MOTOCICLETAS PROVENIENTES DE ILÍCITOS, AS GUS PMS DESLOCARAM AO LOCAL DOS FATOS ONDE FOI POSSÍVEL VISUALIZAR PELO PORTÃO UMA MOTOCICLETA BROS DE COR PRETA PLACA QBJ3133, QUE FORA CHECADA VIA CIOSP ONDE FOI CONSTADA QUEIXA DE ROUBO/FURTO, NO QUINTAL DA REFERIDA RESIDÊNCIA, MOMENTO EM QUE O SUSPEITO WELINGTON DE OLIVEIRA MATOS, AO AVISTA A GU PM TENTOU EVADIR.
DIANTE DO FLAGRANTE DELITO FORA FEITA A TRANSPOSIÇÃO DO MURO
E SUA DETENÇÃO. APÓS A DETENÇÃO DO SUSPEITO FOI VISUALIZADO AINDA OUTRA MOTOCICLETA BROS DE COR VERMELHA PLACA OAW-5E33, A QUAL TAMBÉM CONSTAVA COMO PRODUTO DE FURTO, EM CONTINUIDADE AS BUSCAS PELO LOCAL FOI LOCALIZADO UMA ESPINGARDA CALIBRE 12 NUMERO MV34529D COM 05 (CINCO) MUNIÇÕES INTACTAS, E AINDA 03 (TRÊS) MOCHILAS UTILIZADAS PARA O TRANSPORTE DE DROGAS COM 30 PACOTES APARENTANDO SER DE SUBASTÂNCIA ANALOGA A MACONHA. EM CHECAGEM AO SUSPEITO FORA CONSTATADO UM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO EM SEU DESFAVOR. DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO, SENDO ENCAMINHADO ATÉ O CISC COM USO DE ALGEMAS E ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS” (id. 204425215) – original sem destaques.

Como se vê, o ingresso no domicílio do apelante foi subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, o que legitima a ação policial na hipótese e afasta a arguição de ilegalidade das provas obtidas, bem como a absolvição.

Com efeito, os policiais militares que atenderam a ocorrência constataram que a motocicleta que se encontrava na residência era produto de furto/roubo e, após a tentativa do autor em empreender fuga, foi realizada a transposição do muro, tendo em vista a situação de flagrante delito, que legitima o ingresso forçado em domicílio.

Logo, considerando que a descrição fática apresentada pelos agentes policiais é clara e harmônica, tanto em sede administrativa quanto na fase judicial, conclui-se que havia motivação suficiente para adentrarem na residência, tanto é que, de fato, foi verificada a ocorrência de ilícitos.

Nesse ponto, oportuno mencionar que embora o depoimento do policial militar Sullywan da Silva em juízo tenha sido parcialmente diverso no tocante à dinâmica dos fatos, afirmando que adentraram no local em virtude de o suspeito não ter atendido ao chamado dos policiais militares e por haver uma janela aberta, esta testemunha confirmou que havia a possibilidade do autor estar tentando evadir, justificando a necessidade de ingresso no domicílio.

Entende-se, ademais, que a notícia anônima justifica a realização de diligências preliminares para apurar sua eventual veracidade e, tendo a informação sido confirmada, como no presente, resta abonada a diligência, realizada no regular exercício da atividade policial, com o objetivo de cessar a atividade criminosa.

Nesse ponto, convém citar trecho da sentença condenatória relativo à ação policial baseada em notícia anônima:

“(...) 19. Ademais, não se pode afastar a conhecida "denúncia anônima" como elemento ensejador da atuação policial. Apenas se exige a existência de outros elementos que, somados à denúncia anônima, gerem a fundada suspeita para fins de abordagem, o que ocorreu no presente caso, pois WELINGTON se encontrava em posse de produto objeto de furto (motocicleta), de imediato identificado pelos policiais, confirmando assim, as diversas denúncias realizadas.

20. É de se convir que denunciar a prática de crimes, fora do manto do anonimato, é algo que amedronta o homem médio, que, não compactuando com a impunidade, vale-se desse meio para buscar segurança e repressão aos delitos de que tem ciência.

21. As delações anônimas, aliás, têm contribuído de forma significativa na elucidação de delitos, tanto que o Estado mantém serviço para acolhê-las, o chamado “disque-denúncia”. Logo, seria um contrassenso que policiais recebessem informação sobre a prática de crime e, em razão do anonimato sob o qual é feita, quedassem-se inertes.

22. É certo que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, a denúncia anônima não legitima o ingresso de policiais no domicílio, não sendo o caso dos fatos aqui apurados, conforme já mencionado. (...)”.

Portanto, patente que as medidas adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidade no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, haja vista terem sido praticadas sob fundadas suspeitas, além de o ingresso ter ocorrido em virtude da existência de indícios prévios e da situação de flagrante criminal.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

No Mérito

O apelante almeja ser absolvido pela prática do crime de receptação, sob o argumento de ausência de provas concretas suficientes do cometimento dos atos e verbos descritos no tipo penal ou, subsidiariamente, que a conduta seja desclassificada para favorecimento real, bem como o afastamento da pena de multa ou sua readequação, por ser hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública.

Após detida análise, entende-se que a sentença do juízo de primeiro grau não comporta reparos, de modo que o presente apelo não merece ser acolhido.

No tocante ao ilícito da receptação, vislumbra-se que o arcabouço probatório existente nos autos se mostra apto a sustentar, de forma indene de dúvidas, a condenação,

não havendo qualquer respaldo para absolver o apelante, tampouco para desclassificar o crime.

Isso porque, a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas.

A materialidade ficou demonstrada pelos: Termo de Declaração n. 2023.8.93079 (id. 204425211); Boletim de Ocorrência n. 2023.124878 (id. 204425213); Boletim de Ocorrência n. 2023.126891 (id. 204425215); Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 204425216); Boletim de Ocorrência de n. 2023.122900 (id. 204425216); Termo de Depoimento n. 2023.8.87320 (id. 204425216); Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.179720 (id. 204425216); Termo de Apreensão n. 2023.16.179802 (id. 204425216); Termo de Depoimento n. 2023.8.87322 (id. 204425216); Termo de Declaração n. 2023.8.87419 (id. 204425216); e pelo depoimento das testemunhas em juízo.

Quanto à autoria do delito, de igual forma, restou inequívoca nos autos, ante o vasto arcabouço probatório aviado durante a persecução processual.

O relato do policial militar
Sullywan da Silva
, na fase inquisitorial, atesta que foi confirmada a notícia sobre a existência de duas motocicletas objeto de ilícito guardadas na residência onde o apelante se encontrava:

“QUE APOS RECEBER DENÚNCIA QUE EM UMA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA PALMARES NO BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS HAVIA UM INDIVIDUO GUARDANDO 02 (DUAS) MOTOCICLETAS PROVENIENTES DE ILÍCITOS, AS GUARNIÇÕES PMS DESLOCARAM AO LOCAL DOS FATOS ONDE FOI POSSÍVEL VISUALIZAR PELO PORTÃO, NO QUINTAL DA REFERIDA RESIDÊNCIA, UMA MOTOCICLETA BROS DE COR PRETA PLACA QBJ3133, QUE FORA CHECADA VIA CIOSP ONDE FOI CONSTADA QUEIXA DE ROUBO/FURTO, MOMENTO EM QUE O SUSPEITO WELINGTON DE OLIVEIRA MATOS, AO AVISTAR A GU PM TENTOU EVADIR. DIANTE DO FLAGRANTE DELITO FORA FEITA A TRANSPOSIÇÃO DO MURO E SUA DETENÇÃO. QUE APÓS A DETENÇÃO DO SUSPEITO VISUALIZARAM AINDA OUTRA MOTOCICLETA BROS DE COR VERMELHA PLACA OAW-5E33, A QUAL TAMBÉM CONSTAVA COMO PRODUTO DE FURTO, EM CONTINUIDADE AS BUSCAS PELO LOCAL FOI LOCALIZADO UMA ESPINGARDA CALIBRE 12, NUMERO MV34529D, COM 05 (CINCO) MUNIÇÕES INTACTAS, E AINDA 03 (TRÊS) MOCHILAS UTILIZADAS PARA O TRANSPORTE DE DROGAS COM 30 PACOTES APARENTANDO SER DE SUBASTÂNCIA ANALOGA A MACONHA. QUE EM CHECAGEM AO SUSPEITO FORA CONSTATADO UM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO EM SEU DESFAVOR. DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO, SENDO ENCAMINHADO ATÉ O CISC COM USO DE ALGEMAS E ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.” (id. 204425216)

Em juízo, o policial militar
Sullywan da Silva
narrou novamente que as motocicletas estavam no local em condição ilegal:

“(...)
Promotor:
O senhor se recorda dos fatos?

Testemunha:
Sim, senhor.

Promotor:
É, o senhor pode narrar para nós como foi? O que aconteceu?

Testemunha:
O dia em questão, no dia em questão a gente recebeu uma denúncia que um indivíduo estaria em uma residência e nessa residência estariam duas motocicletas, produtos de roubo e furto, aqui na nossa cidade. Deslocamos até o local onde em conversa com os, com alguns vizinhos, se havia algum movimento estranho na residência, se algum deles conhecia quem estava morando na residência, todos falaram que não conheciam quem era o morador daquela residência, mas que sim, havia um movimento muito intenso naquela casa. Diante dessas informações, resolvemos adentrar no local para avistar, chegar até o local para verificar a situação. Quando chegamos no portão, conseguimos verificar que havia a, a traseira de uma moto. Chamamos a, chamamos o morador da residência, porém ninguém saiu. Aí fizemos o adentramento no local, onde foi localizado o suspeito dentro a, dentro da residência, e pela janela conseguimos verificar que havia drogas jogadas no chão, pacote de drogas jogado no chão, uma arma de fogo e duas motocicletas, produto de roubo e furto. Tendo em vista ainda que ao ser feita a checagem do suspeito, foi constatado que o mesmo se tratava de um foragido da cadeia pública aqui de Cáceres.

Promotor:
Perfeito. É, o, o senhor então, o mo, o que foi mo, o que motivou vocês a entrar então foi a motocicleta que vocês verificaram lá que tava é, em condição ilegal?

Testemunha:
Sim senhor, foi a denúncia da referida motocicleta. (...)”(00:00:42 a 00:02:40) (id. 204423270)

O agente policial
Odilson Dias de Magalhães
ratificou o inteiro teor do depoimento do policial militar Sullywan da Silva no inquérito policial e, à autoridade judiciária, declarou a mesma situação sobre as motocicletas:

“(...)
Promotor:
O senhor participou da, dessa ocorrência, né, que acabou sendo é, preso o senhor Wellington de Oliveira Matos, né? O senhor se recorda?

Testemunha:
Recordo, sim.

Promotor:
O senhor pode narrar pra nós como é que foi essa ocorrência?

Testemunha:
Eu se encontrava de serviço em uma das viaturas da Polícia Militar, juntamente com o cabo Marcelo, quando chegou uma informação, informando que uma residência na Rua dos Palmares, Bairro Jardim das Oliveira, haveria uma motocicleta, produto de roubo ou furto, né? De imediato, a viatura começou a fazer diligência (inaudível), que foi comandada pelo cabo Sullywan e o soldado Henrique, localizou o endereço, né? De imediato, eles solicitaram apoio, nós fizemos o cerco nessa residência, onde deu pra se notar pela greta do portão, a motocicleta, ora informado, né? Foi checada a placa dessa motocicleta, constatou realmente o produto de furto, aí nesse momento o indivíduo que se encontrava na residência percebeu a movimentação da, das viatura e tentou evadir-se do local, né? Momento que teve que fazer a transposição do muro, né? Logrando êxito na detenção do suspeito, aí em seguida foi verificado no quintal da residência mais uma motocicleta, que foi checada e constatada como produto de roubo ou furto também, né? Fazendo uma vistoria mais minuciosa no local, foi localizado uma espingarda calibre 12, com cinco munições intactas, mais três mochila, contendo aproximadamente, é, eu acho que uns 30 pacotes, né, contendo substância análoga à maconha, e fazendo a checada, a checagem também do nome do suspeito, foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor. Diante de, da situação, foi dada voz de prisão pro mesmo e encaminhado à delegacia para a confecção do Boletim de Ocorrência. (...)” (00:00:27 a 00:02:37) (id. 204423270)

O policial militar
Marcelo Oliveira da Silva
também confirmou o episódio ao ser ouvido como testemunha na ação penal, senão vejamos:

“(...)
Promotor:
O Senhor pode contar pra nós como foi essa ocorrência?

Testemunha:
Ah eu me recordo que a gente recebeu a informação, né, de populares ali, que tinha uma motocicleta roubada na casa desse cara, que tava um entra e sai na casa dele. Aí a gente foi, na casa do cidadão, abaixou pra olhar pelo, pelo vão do portão, aí deu checagem de uma moto roubada. Como já tinha dado checagem nessa moto roubada, a gente adentrou na residência, né, pra terminar de conferir, e ao, e ao fazer a varredura no interior da residência foi encontrado mais duas, duas motocicletas se não me engano, salvo engano.

Promotor:
Também, também objeto de crime?

Testemunha:
Isso. (...)” (00:00:42 a 00:01:35)

Testemunha:
A gente, a gente, populares conversam com a gente, né?

Promotor:
Certo.

Testemunha:
E eles falaram aquela casa ali tá estranha... Tá entrando gente, tá saindo gente, tá entrando gente, tá saindo gente demais, e ninguém daqui do bairro. Aí, aí tinha aquelas motos, acho que era três motos que estavam roubadas aí e a gente não tinha conseguido recuperar, aí cara pode ser as moto, aí vamo lá vê. Aí olhamo debaixo do, do portão assim, pela placa da moto fizemos checagem deu a moto.

Promotor:
Roubada, né?

Testemunha:
É, aí vai tá aí mesmo. (...)” (00:03:30 a 00:04:05) (id. 204423270)

Já o
apelante
, ao ser interrogado pela autoridade policial, fez uso de seu direito de permanecer calado (id. 204425216). Em juízo, apresentou sua versão dos fatos, negando a existência das motocicletas:

“(...)
Interrogado:
E outro fato que tá acontecendo comigo, doutor, que não tá fácil pra mim não, porque o dono da droga, ele quer saber o restante, e foi os policial, foi dois policial, o policial Douglas que eu vi, consegui, consegui ler o nome dele, policial Douglas, que eles pulou o muro, porque eles falou que eu tentei correr, não corri, que eu tava deitado, pra começar o vão do portão, é todo fechado, não dá pra ver nada, a casa é toda murada, toda fechada, pode mandar a polícia civil ir lá ver, a casa é toda fechada, o portão não dá pra ver nada, lá de dentro da casa, eles pularam o muro, pegaram eu deitado, esse Douglas, aí algemou eu, perguntou, falou assim, onde que tá a droga? Falei, a droga tá aí, falou, não, eu quero o restante da droga, falei, não tem mais droga não, falou, não tem sim, cadê o restante da droga? Falei, não tem, essas moto, não tem, não existe essa moto, eles colocou essa moto aí e não tinha moto dentro de casa, só tinha a droga e a arma, a única coisa que tinha, a droga e a arma e eu era pago pra ficar cuidando dessas droga, eu era tipo um caseiro... (...)

Magistrado:
Tá, entendi. É, as motocicletas não tavam lá na casa então?

Interrogado:
Não, não, não existe moto lá, Doutor.

Magistrado:
Certo.

Interrogado:
Daí ele colocou pra prender eu.

Magistrado:
É, por acaso levaram elas pra lá? Elas chegaram a ir pra casa então?

Interrogado:
Doutor, eu não sei, eu não vi, eu não vi moto, eu só vi a droga. (...) Eles pularam o muro, pegaram a chave do portão, abriam o portão, botaram a viatura pra dentro, botaram a viatura pra dentro, contou tudinho as droga, aí colocou no lençol, botou na viatura, aí ficou um policial comigo, o outro policial montou na viatura e foi embora, aí demorou um pouquinho, foi embora, foi embora, demorou um pouquinho, chegou um carro da civil, ligaram pra civil, ligaram pra civil falando que tinha uma denúncia, que tinha uma denúncia de umas moto roubada. A civil chegou, quando a civil chegou lá, um dos policial da civil eu peguei e falei que tinha droga lá eu falei, não, tem a droga, cadê a droga? Aí os policial da civil pegou e falou não, mas não tem droga, você tá falando da moto, eu falei, não, tem droga, aí um dos policial apareceu com 30 quilo, só que são 60 quilo de maconha porque todo dia eu tinha que fazer o confere pra mandar pros menino. (...)

Magistrado:
Sim, então esses policiais teriam levado os 60 quilos da droga, né? Depois eles teriam chamado o policial civil que teria vindo, é, pra falar a respeito das motocicletas que não estavam na casa, né?

Interrogado:
Isso.

(...)

Magistrado:
Certo, e com relação então a essas motocicletas que foram imputadas ao senhor, elas nunca chegaram de estar lá na casa, os policiais também não trouxeram elas pra dentro de casa, da casa?

Interrogado:
Pra começar Doutor na esquina da minha casa tem filmagem, tem câmera, pode mandar a polícia civil lá pra ver se algum dia entrou alguma moto e pra ver o horário da, da polícia militar que eles entrou na minha casa, o horário que eles entrou na minha casa, fecharam o portão, eles entraram pra dentro da casa, fecharam o portão comigo, ficou lá torturando eu, torturando eu, torturou eu, agora eu faço até uso de remédio pra cabeça de tanta tortura que eles fez comigo. (...)”(00:01:35 a 00:08:48) (id. 204423270)

Constata-se que, apesar de o apelante negar a prática do crime de receptação, fato é que restou cabalmente demonstrada a autoria que lhe foi atribuída.

Como bem esclarecido pelo juízo
a quo
,
“tal versão restou isolada no acervo probante, sendo pouco crível que os Policiais Militares carreguem nas viaturas produtos/objetos de crime a fim de que na primeira oportunidade “implantem” provas como forma de incriminar terceiros”
.

Deveras, nos termos do Boletim de Ocorrência de n. 2023.122900 (id. 204425216), a motocicleta Honda Broz, cor vermelha, placa OAW 5E33 foi furtada no dia 04/05/2023, e conforme Boletim de Ocorrência n. 2023.124878 (id. 204425213), a Honda Broz, cor preta, placa QBJ 3133, em 07/05/2023, não sendo plausível que os policiais militares tenham localizado ambas na mesma data e realizado o transporte até a residência onde estava o recorrente, sem qualquer motivo aparente, para incriminá-lo.

Cumpre dizer, ainda, que não há no feito qualquer elemento de prova ou indícios sobre uma eventual parcialidade dos agentes policiais, tampouco uma intenção de atribuir ao apelante a prática de crime que não cometeu.

Efetivamente, as declarações dos policiais militares, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, como ocorre no caso, têm credibilidade e são hábeis para ensejar a condenação, em especial quando amparada por prisão em flagrante e pelos demais elementos de convicção coligidos aos autos.

De fato, os agentes policiais, que possuem fé pública, foram uníssonos e coerentes ao afirmar a existência das motocicletas, produto de crime, na residência onde estava o acusado, caracterizando a prática da receptação.

Por certo,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Assim, nota-se que a conduta do acusado se encaixa perfeitamente ao tipo penal, inexistindo razão para desclassificar o crime, já que a receptação se amolda de forma escorreita aos atos praticados.

Acerca do tema, relevante indicar que o crime de receptação resta configurado quando o agente
adquire, recebe
, transporta, conduz ou
oculta
, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Na hipótese em apreço, a localização das motocicletas em posse do apelante, somada às circunstâncias fáticas do caso concreto e aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, levam a crer que houve dolo na conduta, de forma que caberia à defesa comprovar a origem lícita dos bens ou a existência de culpa, em decorrência do que prevê o artigo 156 do Código de Processo Penal, encargo do qual não se desvencilhou.

À vista disso, restando comprovada a prática do crime de receptação por parte do recorrente, com elementos suficientes para demonstrar o elemento subjetivo do tipo, consistente na prévia consciência acerca da procedência irregular dos bens, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas, tampouco a desclassificação para favorecimento real.

Portanto, em que pese a tentativa de afastar a prática delituosa, certo é que o apelante não trouxe ao feito qualquer elemento que pudesse contrapor o acervo probatório e mitigar a credibilidade da narrativa dos agentes policiais que participaram da ocorrência, mostrando-se escorreita a sentença objurgada.

Quanto à pena de 647 (setecentos e quarenta e sete) dias-multa imputada ao apelante, entende-se que a sanção é adequada, guardando simetria e proporcionalidade com as penas de reclusão e detenção aplicadas em desfavor do recorrente, não existindo razão para acolher o apelo.

Realmente, tem-se que a pena de multa integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, decorrendo de expressa previsão legal, sendo que inexiste fundamento apto a afastá-la.

Assim, por ser consectário legal da condenação, inviável o afastamento e, no caso, tampouco sua redução, haja vista estar em patamar proporcional à reprimenda imposta ao recorrente, de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção.

À vista disso, ante a impossibilidade do afastamento da pena de multa, assim como de sua redução, já que aplicada com proporcionalidade e razoabilidade na sentença objurgada, o pleito não deve prosperar.

Sobre o assunto, pertinente destacar trecho do parecer ministerial (id. 210319688), segundo o qual:

“qualquer discussão sobre a forma em que a referida pena será executada, considerando a hipossuficiência econômica da apelante, deve ser dirigida ao Juízo de Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da pena imposta, a quem compete avaliar a condição financeira do apenado, podendo, inclusive, definir a melhor forma do apenado adimplir a sanção pecuniária, bem como analisar seu eventual estado de pobreza”.

Desse modo, ainda que o autor seja hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, incabível afastar ou readequar a penalidade devidamente atribuída pelo juízo de primeiro grau.

Em face de todo o exposto,
rejeito
a preliminar de violação de domicílio e
nego provimento
ao recurso de apelação manejado por
Welington de Oliveira Matos
, em consonância com o parecer ministerial.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024